Tribunal: TJES
Processo: 5001132-97.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Vendas casadas
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001132-97.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: RODRIGO GALON
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 14.02.2023

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5001132-97.2022.8.08.0014

EMBARGANTE:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

EMBARGADO:
RODRIGO GALON

RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EM JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por maioria, negou provimento ao recurso inominado interposto pela embargante.

O embargante alega que há omissão no julgado uma vez que houve decisão supostamente contrária ao entendimento do Colegiado Recursal e da jurisprudência predominante.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

A despeito das alegações do embargante, estas não merecem prosperar, considerando que não observo na decisão objurgada qualquer dos vícios que autorizam a oposição desta espécie recursal.

Na verdade, fica evidenciado que o Embargante se utiliza dos aclaratórios para externar a sua irresignação com o resultado do julgamento, o qual decidiu contrariamente aos seus interesses.

Dessa forma, no intuito de obter a reversão do julgado, pretende a embargante que este órgão colegiado mais uma vez se debruce sobre matéria ampla e extensivamente debatida, apreciada e decidida, exercendo um novo juízo de valoração acerca das provas dos autos para fazer com que prevaleça o seu entendimento sobre o tema.

Nessa senda, com aplicação expressa do contido nos artigos 1.022 a 1.026 do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015), os embargos declaratórios são cabíveis para suprir obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material. Assim preleciona o art. 1.022, “caput” e incisos do Código de Processo Cívil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1
o
.

Portanto, não vislumbro qualquer vício no acórdão, que ensejasse o cabimento dos presentes Embargos, visto que foram analisados todos os pontos necessários para o deslinde da demanda. O que se resta demonstrado é que o objetivo do presente recurso não se trata de esclarecer questões, mas, na verdade, pretende valer-se da estreita via dos embargos para a reforma do julgado.

ISTO POSTO
,

CONHEÇO OS EMBARGOS E NEGO-LHES PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.